Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0710195-09.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: EDUARDO ROBERTO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: PAULO JOSE GUIMARAES SANTOS, KESIA SOUZA ALVES DESPACHO Em razão da petição ID 30920236 concedo o prazo de 10 (dez) dias para regularização do polo passivo. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito